Tribunal: TJMT
Processo: 1034342-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034342-84.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A - CNPJ: 00.489.050/0001-84 (APELADO), PATRICIA LIMA DE SOUZA OLIVEIRA REIS - CPF: 034.315.203-75 (ADVOGADO), ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO - CPF: 792.299.051-00 (APELANTE), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. AUTONOMIA CAMBIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. REJEITADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos monitórios, constituiu título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se está prescrita a pretensão monitória fundada em cheques prescritos; (ii) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) saber se a competência seria do juízo universal da falência da pessoa jurídica relacionada ao negócio subjacente; (iv) saber se a apelante responde pessoalmente pelos cheques emitidos; (v) saber se os consectários legais foram corretamente fixados, especialmente quanto ao termo inicial dos juros de mora; e (vi) saber se a apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A pretensão monitória não está prescrita, pois ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto na Súmula 503 do STJ, sendo inaplicável a tese de ausência de retroação da citação, diante da inexistência de desídia da parte autora; 4. Não há cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia é eminentemente de direito, autorizando o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC; 5.A competência do juízo universal da falência não se aplica, pois a obrigação decorre de cheques emitidos pela pessoa física, inexistindo vinculação formal da obrigação à pessoa jurídica falida; 6. O emitente do cheque responde pessoalmente pela obrigação cambial, sendo irrelevante a destinação dos valores ou a relação subjacente, à luz dos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia;. 7. Os consectários legais foram corretamente fixados, com incidência de correção monetária desde a emissão e juros de mora desde a primeira apresentação, devidamente comprovada nas cártulas, conforme o Tema 942 do STJ; 8.

Faz jus à justiça gratuita, pois, embora profissional liberal, comprovou percepção de renda de natureza alimentar (pensão por morte), com significativa restrição de sua capacidade financeira, impondo-se a aplicação dos arts. 98 e 99 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A ação monitória fundada em cheque prescrito submete-se ao prazo quinquenal da Súmula 503 do STJ, sendo possível a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento quando ausente desídia do autor na citação. 2. A obrigação cambial decorrente de cheque é autônoma e vincula pessoalmente o emitente, sendo irrelevante a discussão acerca da causa subjacente ou eventual vínculo com pessoa jurídica. 3. A comprovação da apresentação do cheque autoriza a incidência de juros de mora desde esse momento, nos termos do Tema 942 do STJ; 4.A condição de profissional liberal não afasta, por si só, o direito à justiça gratuita, devendo prevalecer a análise da capacidade econômica efetiva da parte
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Aritusa Leite Nobrega Ribeiro
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação monitória movida por
JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A.
, rejeitou os embargos à monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 8.789,01 (oito mil, setecentos e oitenta e nove reais e um centavo), acrescido de correção monetária (IPCA) desde a data de emissão de cada cheque e juros de mora de 1% ao mês desde a primeira apresentação, aplicando-se a taxa Selic a partir da citação (Lei n. 14.905/2024), condenando-a, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo indeferido o benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a
apelante
suscita, preliminarmente, a p
rescrição da pretensão monitória.

Alega que, embora a ação tenha sido proposta em 2018, a citação válida ocorreu apenas em agosto de 2024, quase seis anos depois.

Sustenta que a demora não pode ser imputada exclusivamente ao mecanismo Judiciário, impedindo a retroação da interrupção do prazo prescricional à data da propositura (Súmula 503 do STJ e art. 240, § 1o do CPC).

Segue, defendendo a nulidade por
cerceamento de defesa

pelo julgamento antecipado da lide, argumentando ser imprescindível a produção de prova documental (notas fiscais e comprovantes de entrega) para demonstrar que a dívida pertence à pessoa jurídica

e não à pessoa física da apelante.

Diz que, sendo a dívida da pessoa jurídica (da qual era sócia), a competência para o julgamento seria do Juízo Universal da Falência (Autos no 1017595-20.2022.8.11.0041).

Reitera o pedido de assistência judiciária gratuita, afirmando viver apenas de pensão por morte, possuir inúmeras dívidas, responder a mais de 60 processos e ter despesas elevadas com filho portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

No mérito, busca o afastamento de sua responsabilidade pessoal, alegando que os produtos foram adquiridos em benefício da sociedade empresária. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da citação, ante a ausência de prova da data de apresentação dos cheques, e a readequação da correção monetária.

Em contrarrazões (ID n. 347941956), a
Apelada
pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta a inocorrência de prescrição. Refuta a tese de cerceamento de defesa e de incompetência do juízo, argumentando que a responsabilidade é da emitente dos cheques (pessoa física). Defende a correção dos consectários legais aplicados na sentença (Tema 942 do STJ).

É o relatório.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitoria proposta por JJGC Indústria e Comercio de Materiais Dentários S.A em face de Aritusa Leite Nobrega Ribeiro, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 8.789,01 (oito mil, setecentos e oitenta e nove reais e um centavo), representada por cártulas de cheques emitidas e não compensadas por insuficiência de fundos.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, o juiz a
quo
proferiu sentença rejeitando os embargos monitórios,
e, por conseguinte,
constituiu de pleno direito

o título executivo judicial no valor de
R$ 8.789,01 (oito mil, setecentos e oitenta e nove reais e um centavo)
.

Pois bem.

A questão ora submetida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise: (i) da alegada prescrição da pretensão monitória; (ii) da nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) da suposta incompetência do juízo cível em razão da falência da pessoa jurídica; (iv) da responsabilidade pessoal da apelante pelos cheques emitidos; (v) da adequação dos consectários legais fixados na sentença; e (vi) do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Passo ao exame detido de cada uma das questões suscitadas. Inicialmente, em relação às questões preliminares.

Quanto à
preliminar
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A apelante sustenta que houve indeferimento indevido da produção de provas documentais e testemunhais destinadas a demonstrar que a obrigação estaria vinculada à pessoa jurídica.

Todavia, a insurgência não merece acolhida.

Isso porque a controvérsia posta nos autos é eminentemente de direito, fundada em títulos de crédito regularmente emitidos, sendo despicienda a dilação probatória pretendida. Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, é lícito ao magistrado julgar antecipadamente o mérito quando entender que as provas constantes dos autos são suficientes à formação de seu convencimento.

Ademais, a prova pretendida pela apelante, consistente na demonstração da
causa debendi
, revela-se juridicamente irrelevante para o deslinde da controvérsia, haja vista a autonomia das obrigações cambiais. Como bem consignado na sentença, os cheques são regidos pelos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia, sendo a obrigação neles contida independente do negócio jurídico subjacente.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. LEGITIMIDADE DO EMITENTE. IMPOSSIBILIDADE DE OBJEÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA
-FÉ. PRECEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME FÁTICO. INVIABILIDADE.

(...)

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou dispositivos legais ao reconhecer a procedência da ação monitória baseada em cheque prescrito, afastando a necessidade de comprovação do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais contra o portador do título.

III. Razões de decidir

5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, inexistindo omissão ou contradição, conforme os arts. 489 e 1.022 do CPC.

6. A
Súmula 531 do STJ dispensa a menção ao negócio jurídico subjacente em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente.
7. A oposição de exceções pessoais contra o portador do título somente é admitida em caso de má-fé, o que não foi comprovado nos autos, conforme o art. 373, II, do CPC. (...)9. A responsabilidade solidária do endossante, prevista no art. 914, § 1o, do Código Civil, não impede que o credor opte por demandar apenas o emitente do título.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A
ação monitória fundada em cheque prescrito dispensa a menção ao negócio jurídico subjacente, conforme a Súmula 531 do STJ. 2. A oposição de exceções pessoais contra o portador do título somente é admitida em caso de má-fé comprovada.
(...)”
(REsp n. 2.099.649/SP, Rel. Min.

Humberto Martins, Terceira Turma, J. 24.11.25)

Por sua vez, no tocante à alegação de incompetência do juízo em razão da falência da pessoa jurídica - OS Instituto Odontológico Ltda. ME -, igualmente não merece prosperar.

A pretensão deduzida na inicial dirige-se contra a pessoa física da apelante, que figura como emitente dos cheques, sem qualquer indicação de que tenha atuado na qualidade de representante legal da pessoa jurídica. A responsabilidade cambial é pessoal e decorre diretamente da assinatura aposta no título. Assim, a eventual falência da pessoa jurídica não tem o condão de atrair a competência do juízo falimentar, porquanto não se trata de obrigação da sociedade empresária, mas da própria emitente da cártula.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
. CHEQUE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE.
RECURSO PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em saber se o emitente de cheque prescrito possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação de cobrança movida por portador de boa-fé, mesmo na ausência de relação jurídica direta entre o portador e o emitente
.

(...)

6.
O emitente do cheque prescrito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança, conforme os princípios cambiários previstos nos artigos 15 e 25 da Lei no 7.357/1985, que garantem o pagamento do título e vedam a oposição de exceções pessoais ao portador de boa-fé
.

7. A autonomia do cheque em relação ao negócio jurídico subjacente persiste em favor do portador de boa-fé, cabendo ao emitente o ônus de provar a má-fé do portador ou a inexistência da dívida, o que deve ser apurado na instrução processual.

8.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o cheque prescrito mantém sua natureza de confissão de dívida e prova literal da obrigação, mesmo após a perda da força executiva,
não eximindo o emitente da responsabilidade pelo pagamento.

(...)

IV. Dispositivo e tese

Recurso especial provido para reconhecer a legitimidade passiva da emitente do cheque e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito”.
(REsp n. 2.098.794/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, J. 02.03.26 – negritei)

Superadas as questões preliminares, analiso a análise da
prejudicial de mérito
relativa
à prescrição da pretensão monitória, verifica-se que não assiste razão à apelante.

Consoante se extrai dos autos, os cheques que instruem a ação foram emitidos entre novembro de 2017 e fevereiro de 2018 (ID n. 347941375), tendo a ação monitória sido ajuizada ainda no ano de 2018, portanto dentro do prazo quinquenal previsto na Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “O prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem
força executiva é quinquenal”.

No que tange à alegação de demora na citação, também não prospera a tese recursal. O conjunto probatório evidencia que a parte autora diligenciou reiteradamente na tentativa de localização da ré, mediante expedição de cartas, mandados e consultas a sistemas de busca de endereço, não sendo possível imputar-lhe a responsabilidade pela demora na citação. Assim, nos termos do art. 240, §1o, do Código de Processo Civil, deve operar-se a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data do ajuizamento da ação.

No
mérito propriamente dito
, verifica-se que a sentença recorrida deve ser mantida no ponto em que reconheceu a responsabilidade pessoal da apelante.

É incontroverso que os cheques foram emitidos e assinados por Aritusa Leite Nóbrega Ribeiro, inexistindo qualquer ressalva quanto à representação de pessoa jurídica. Nos termos da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), o emitente é o devedor principal da obrigação, sendo irrelevante a destinação dos valores ou a relação subjacente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento, ao reconhecer que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, a obrigação cambial subsiste independentemente da causa que lhe deu origem, bastando a apresentação do título para legitimar a cobrança.

No que se refere aos consectários legais, verifica-se que a sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 942, segundo o qual:

“Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.”

Diferentemente do que sustentado anteriormente pela apelante, constata-se, a partir da análise direta das cártulas acostadas aos autos, que
há registro, no anverso dos títulos, das respectivas datas de apresentação perante a instituição financeira
(ID n. 347941375), circunstância que comprova de forma inequívoca o termo inicial da mora.

Tal elemento probatório afasta a incidência da orientação subsidiária firmada no REsp no 1.768.022/MG, aplicável apenas nas hipóteses em que inexistente prova da apresentação, porquanto, no caso concreto, a mora encontra-se devidamente caracterizada desde o momento da primeira apresentação dos cheques.

A apresentação do título ao sacado constitui, portanto, o marco jurídico da mora cambial, sendo irrelevante, para tal fim, a data da citação, quando comprovada a anterior tentativa de pagamento frustrada.

Desse modo, estando devidamente comprovada a apresentação dos títulos, correta se mostra a fixação dos juros de mora a partir desse momento, não havendo falar em qualquer ilegalidade ou excesso na sentença.

Por fim, quanto ao indeferimento da justiça gratuita, entendo que a sentença merece reforma. Embora a apelante possua formação como cirurgiã-dentista, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam que a recorrente aufere renda de natureza alimentar, proveniente de pensão por morte, com significativa redução de sua capacidade financeira em razão de descontos, penhoras judiciais e encargos familiares relevantes, inclusive relacionados ao sustento de filhos com necessidades especiais, conforme documentos de ID n. 347941943/954.

Nesse contexto, a análise deve privilegiar a realidade econômica atual da parte, e não meramente sua qualificação profissional pretérita, impondo-se o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça, como corolário do princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026